Tribunal: TJSP
Processo: 1090088-97.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000064002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1090088-97.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, é embargada SILVIA CARMEN
FAUST.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCIA DALLA DÉA BARONE (Presidente) E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1090088-97.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (26a Vara Central Cível)
Embargante: Omint Serviços de Saúde Ltda.
Embargada: Silvia Carmen Faust
Juiz: Felipe Albertini Nani Viaro
Voto n. 21.326
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
322/330, afirmando ser omisso, uma vez que restou comprovado que a
utilização do medicamento Cetamina é reconhecida pelo próprio
laboratório fabricante, exclusivamente como anestésico para realização de
intervenções diagnósticas e cirúrgicas, ou seja, o medicamento em questão
não é indicado para tratamento das doenças que acometem a embargada,
sendo considerado, portanto, como tratamento experimental, conforme os
termos da lei, encontrando-se a negativa de cobertura fundamentada na lei,
notadamente no artigo 10, inciso I, da Lei no 9.656/98.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
A negativa da cobertura se deve ao fato de que a bula
do medicamento prescrito não possui indicação para o
tratamento das doenças que acometem a autora, sendo
prescrito como medicamento off label, o qual é
expressamente excluído da cobertura pelo contrato do
plano de saúde da autora.
Consoante entendimento do STJ: "7. Quem decide se
a situação concreta de enfermidade do paciente está
adequada ao tratamento conforme as indicações da
bula/manual
da
ANVISA
daquele
específico
remédio é o profissional médico. Autorizar que a
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
operadora negue a cobertura de tratamento sob a
justificativa de que a doença do paciente não está
contida nas indicações da bula representa inegável
ingerência na ciência médica, em odioso e
inaceitável prejuízo do paciente enfermo... 10. O
fato de o procedimento não constar do rol da ANS não
afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja
vista se tratar de rol meramente exemplificativo.
Precedentes" (REsp 1769557/CE, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).
Dessa forma, é obrigatória a cobertura do fornecimento
do medicamento ainda que para uso off label, desde
que haja prescrição médica.
Consoante o entendimento ainda do STJ: "considera-se
abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde
quando a doença do paciente não constar na bula do
medicamento prescrito pelo médico que ministra o
tratamento
(uso
off-label)"
(AgInt
no
REsp
1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
19/08/2019, DJe 22/08/2019), bem como que: "é
abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de
arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo
médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off
label, de uso domiciliar, ou ainda, não previsto em rol
da ANS, e, portanto, experimental, mesmo se tratando
de instituições sem fins lucrativos e que operam por
autogestão" (AgInt no REsp 1712056/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Com relação à exclusão expressa da cobertura dos
medicamentos de uso off label pelo contrato, o atual
entendimento do STJ é no sentido de que: "revela-se
abusivo o preceito do contrato de plano de saúde
excludente do custeio tratamento consistente no uso off
label de medicamento, o qual era imprescindível à
conservação da vida e saúde da beneficiária do plano
de saúde" (AgInt no AREsp 1072354/MS, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019).
Com relação ao REsp 1733013/PR (Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019,
DJe 20/02/2020) que entendeu que o Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde elaborado pela ANS não pode ser caracterizado como relação
exemplificativa, saliente-se que a C. 3o Turma do STJ mantém o
entendimento anterior (AgInt no REsp 1864488/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe 01/09/2020; AgInt no REsp 1871026/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020;
AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe
26/06/2020; AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020,
DJe 25/03/2020; AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020,
DJe 30/03/2020; (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe
01/04/2020). Monocraticamente os Ministros Antonio Carlos Ferreira da 4a
Turma (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.572.597 - GO
(2019/0255434-0), 12.05.2020), Maria Isabel Gallotti, RECURSO
ESPECIAL No 1.847.233 - GO (2019/0331628-6, 11.05.2020) e MARCO
BUZZI, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1685355 - SP
(2020/0072144-6),

mantiveram
em
julgamentos
posteriores
o
entendimento majoritário, não se podendo falar ainda em overruling.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Veja-se a recente manifestação do Ministro MOURA
RIBEIRO de que: "3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta
Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de
procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento
do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, julgado aos 22/ 6/2020, reafirmou sua jurisprudência no
sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos"
(AgInt no REsp 1882975/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020).
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.